Tribunal: STF
Processo: Rcl 93810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valdinei José de Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo  (Processo 1061351-55.2024.8.26.0053), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante ajuizou ação em face do Estado de São Paulo buscando o reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações temporárias realizadas ao longo de extenso período, para exercício de função permanente na rede pública estadual de ensino, com consequente pagamento de verbas correlatas, especialmente FGTS. 
Conforme constou do recurso extraordinário interposto nos autos originários, a controvérsia foi fundada na alegação de que o ente público promoveu contratações reiteradas e sucessivas, por anos, para a mesma atividade, em manifesta utilização indevida do regime temporário para suprir necessidade permanente da Administração. 
O recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 551 da Repercussão Geral. 
Interposto agravo interno, a 8ª Turma Recursal manteve a decisão, consignando que eventual acolhimento da pretensão dependeria de reexame de fatos e provas, bem como que o acórdão originário teria reconhecido a regularidade das contratações temporárias.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e, no mérito, “o julgamento procedente da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, com observância integral da tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

Sem razão a parte reclamante.
No julgamento do Tema 551-RG, esta CORTE fixou Tese no sentido de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
O Juízo reclamado, por sua vez, ao manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ausência de violação ao entendimento firmado pela CORTE no paradigma acima mencionado, assentou:

“Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o v. acórdão de fls. 297/298 está em conformidade com a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Temas 551. 
[...] 
O v. acórdão de fls. 297/298 manteve o entendimento de que o autor não tem direito às verbas pleiteadas, tendo em vista que as contratações temporárias foram regulares. 
A r. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário considerou que o v. Acórdão está em consonância com o Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que "servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 
[...]
Assim, a r. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não merece reforma.
[...]
Note-se que o Acórdão de fls. 297/298 expressamente consignou a ausência de irregularidade das contratações temporárias, que foram realizadas "sob contratos diversos e com solução de continuidade entre um e outro." 
Assim, tal como constou da decisão agravada, o Acórdão está de acordo com o tema 551 do E. STF. 
O artigo 1.030, I, alínea 'a', do Código de Processo Civil dispõe que será negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF, através da sistemática da repercussão geral. É o caso dos autos. 
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (eDoc. 6)

Logo, é possível assentar que o Juízo de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente